Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733297-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAMELA MATIAS DA SILVA APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação da recorrente em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, deduzido pela apelada em sede de contrarrazões (ID 48803546). Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora